Tribunal: TJDFT
Processo: 0753676-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753676-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE DE JESUS OLIVEIRA AGRAVADO: TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO HENRIQUE DE JESUS OLIVEIRA contra decisão de Id 257374416 (origem), proferida nos autos da ação declaratória, processo no 0717153-44.2025.8.07.0006, proposta em face de TAORMINA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a parte ré se abstenha de descontar de seu contracheque o valor referente à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), sob pena de multa. Em suas razões recursais (Id 79143711), o autor afirma que mesmo após sucessivos descontos em sua remuneração permanece com saldo devedor, sem previsão clara de quitação, o que compromete seu orçamento e gera desequilíbrio financeiro. Sustenta que os elementos típicos do cartão consignado com RMC — desconto mínimo em folha, ausência de prazo certo, saldo sempre renovado — restaram demonstrados nos autos. Argumenta que a probabilidade do direito está consubstanciada em modelo contratual abusivo, uma vez que retém em folha de pagamento o valor mínimo da fatura de modo que o saldo é permanentemente renovado, sem prazo certo de término. Pondera ter recebido um valor à vista, acreditando estar diante de empréstimo consignado comum, com parcelas sucessivas até a quitação. Assevera que “Não é razoável que se inverta o ônus da prova em favor do consumidor e, ao mesmo tempo, se exija dele, para a tutela de urgência, prova plena e cabal da abusividade, antes mesmo de o banco trazer aos autos o contrato, as faturas detalhadas, o histórico de utilização e a planilha de evolução do débito.” Alega que o perigo de dano está demonstrado, uma vez que o desconto incide diretamente sobre sua remuneração mensal, de natureza alimentar, comprometendo parcela significativa da sua renda líquida e o pagamento de suas despesas básicas. Portanto, o perigo de dano é atual, concreto e se renova a cada desconto. Salienta que a manutenção dos descontos até o final do processo esvazia a utilidade da prestação jurisdicional. Considera necessária a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Destaca que, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, os efeitos da medida de urgência são reversíveis, sendo possível restituir às partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar, de imediato, que a parte agravada suspenda os descontos em folha de pagamento do agravante relativos ao contrato de cartão de crédito consignado/RMC objeto da ação de origem, até decisão final deste recurso ou da demanda principal. No mérito, requer seja conhecido e provido o agravo, para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e reformar a decisão recorrida. Sem preparo, eis que beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Isso porque não restou evidenciada a plausibilidade do direito requerido, vez que, em análise sumária dos documentos juntados aos autos, não se vislumbra qualquer irregularidade nos descontos efetuados no contracheque do autor, decorrentes de contrato de empréstimo celebrado entre as partes. Conforme afirmado pelo próprio autor agravante, este contratou o empréstimo junto ao réu agravado de forma voluntária, sendo necessário dilação probatória para averiguar se houve a alegada afronta ao dever de informação e submissão a termos contratuais abusivos. Por outro lado, a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, motivo pelo qual se revela mais prudente aguardar o julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Por fim, considerando que o réu já foi citado na origem, contudo ainda não constituiu advogado para representá-lo nos autos, aguarde-se em Cartório o transcurso do prazo para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora